Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-76.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FRAUDE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. Nos termos do Enunciado de Súmula no 479, do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Configurado o vício contratual, mostra-se escorreita a sentença resistida ao declarar a nulidade do negócio jurídico, determinando a restituição das partes ao status quo ante.
4. A repetição em dobro somente tem lugar quando comprovada a má-fé na cobrança indevida.
5. Não demonstrada ofensa a qualquer direito da personalidade, não há que se falar em indenização a título de danos morais.
6. O art. 85, § 2o, do CPC, indica os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: inicialmente, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação; do proveito econômico; ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa.
7. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, nas demandas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado por apreciação equitativa.
8. Apelação não provida.